Tribunal: STF
Processo: ADI 6635
Classe: ADI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 
(Petições/STF ns. 75.340/2021, 75.360/2021, 78.045/2021) 
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DESESTATIZAÇÃO DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS – ECT. INGRESSO DE AMICI CURIAE. REQUERIMENTOS DEFERIDOS. REGULARIZAÇÃO PROCESSUAL DESATENDIDA. REQUERIMENTO INDEFERIDO. PROVIDÊNCIAS PROCESSUAIS.
Relatório 
    1. Em 30.7.2021, deferi o prazo de cinco dias para o Partido dos Trabalhadores – PT, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES e Partido Comunista do Brasil – PCdoB regularizarem a representação processual juntando aos autos procuração com poderes específicos do advogado subscritor para atuar na presente ação direta, sob pena de indeferimento do pedido de ingresso como amici curiae.
    2. O Partido dos Trabalhadores – PT e o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES regularizaram a representação processual, tendo sido juntadas aos autos procurações com poderes específicos (e-docs. 115 e 118). O Partido Comunista do Brasil – PCdoB não se manifestou.
    3. Em 10.8.2021, a Federação Nacional dos Trabalhadores em Empresas de Correios e Telégrafos e similares – FENTECT e a Federação Interestadual dos Sindicatos dos Trabalhadores e Trabalhadoras da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – FINDECT requereram o ingresso como amici curiae na presente ação direta (e-doc. 120).
    Afirmam que “as federações intervenientes aglutinam a representação da integralidade da categoria ecetista, daí por que são dotadas de representatividade para trazerem ao conhecimento do Supremo Tribunal Federal a voz dos trabalhadores, que seguramente figuram no segmento dos que mais sofrerão os impactos da privatização da empresa, que é o tema central da presente ação direta de inconstitucionalidade” (fl. 4, e-doc. 120).
    No art. 1º do Estatuto Social da Federação Nacional dos Trabalhadores em Empresas de Correios e Telégrafos e similares – FENTECT se estabelece: 
    “Art. 1º. A Federação Nacional dos Trabalhadores em Empresas de Correios e Telégrafos e Similares designada pela sigla FENTECT, fundada em 23 de abril de 1989, em Brasília – Distrito Federal, é a entidade sindical superior coordenadora dos Sindicatos dos Trabalhadores em Empresas de Correios e Telégrafos e Similares, regida pelo presente Estatuto e pelas decisões da classe trabalhadora.
    § 1º. A FENTECT terá sede e foro em Brasília, Distrito Federal;
    § 2º. A FENTECT terá por jurisdição a base territorial de todo o território nacional, sendo indeterminada a sua duração. 
    § 3º. Entende-se por categoria similar a dos trabalhadores em empresas de correios e telégrafos para o fim de representação sindical da FENTECT aquela dos trabalhadores em todo tipo de serviço postal, telegráfico, porte, manuseio, transporte (independente do meio), coleta, entrega e distribuição de cartas, cartões, correspondências agrupadas, documentos, encomendas, faturas e impressos, realizada por qualquer empresa, pública ou privada, na base territorial de sua representação sindical” (e-doc. 124).
    No art. 1º do Estatuto Social da Federação Interestadual dos Sindicatos dos Trabalhadores e Trabalhadoras da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – FINDECT se dispõe:
    “Artigo 1º - A Federação Interestadual dos Sindicatos dos Trabalhadores e Trabalhadoras da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, nas Empresas Privadas de Serviços de Comunicação de Logística Postal, de Entrega e ou Distribuição Multimodal e ou Intermodal de Objetos Postal de Correspondências Expressas Telégrafos (courier), cuja atividade econômica preponderante e os respectivos procedimentos de prestação de serviços submetam-se as normas traçadas pelo Ministério das Comunicações e da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos em especial a Portaria n. 560, de 06 de dezembro de 2004, nos termos dos incisos II e IV, do artigo 87 da Constituição Federal, Lei n. 6538, de 22 de junho de 1978, Decreto 11º 5.220, de 30 de setembro de 2004, Lei n. 11.668, de 2 de maio de 2008, Lei n. 9611, de l 9 de fevereiro de 1998, artigo 11 da Lei nº 12.490, de l6 de setembro de 20 l l. Artigos 1º, 2º e 3º do Decreto-Lei n. 509, das Empresas Coligadas e Subsidiárias que venham a ser constituídas e adquiridas por controle ou participação acionária em sociedades empresária; já estabelecidas e demais Legislação competente; para o efeito de representação sindical, do trabalhador que exerça suas atividades laborais em empresas privadas de comunicação de logística postal integrada multimodal ou intermodal, Agências de Correios Franqueadas - ACFs e AGF's, concessionárias ou permissionárias de Correios através de vínculo empregatício direto ou indireto, na base territorial representada nos Estados da Bahia, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, São Paulo e Tocantins, pela FlNDECT fundada no dia 1º de maio de 1990, em Bauru/SP, registrado no Ministério do Trabalho, sob n°24000.006622/90, publicado no Diário Oficial da União do dia 27 de dezembro de 1990 - SEÇÃO 1, página 25479, doravante denominada simplesmente FINDECT, tem por finalidade associativa representar, coordenar, proteger, orientar e de defender as Entidades Sindicais a ela filiados, assistindo-as assim como o poder público, com zelo e diligência, sempre com a observância dos preceitos legais e normativos que regem a atuação sindical e dos ditames do presente do Estatuto Social e terá foro na cidade de Bauru/SP” (e-doc. 135).
    A norma pela qual se autoriza a manifestação de órgão ou entidade no processo objetivo tem a finalidade de propiciar o adensamento da discussão constitucional, pelo fornecimento de novas informações, fáticas ou jurídicas, sobre o tema em análise. 
    Anote-se que as federações requerentes dispõem de representatividade e pertinência temática com o objeto da presente ação direta, visto que eventual desestatização da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – ECT afeta os trabalhadores a elas vinculados.
    O Ministro Joaquim Barbosa, na decisão monocrática proferida na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.311, DJe 25.4.2005, assinalou: 
    “A admissão de terceiro, na condição de amicus curiae, no processo objetivo de controle normativo abstrato, qualifica-se como fator de legitimação social das decisões da Suprema Corte, enquanto Tribunal Constitucional, pois viabiliza, em obséquio ao postulado democrático, a abertura do processo de fiscalização concentrada de constitucionalidade, em ordem a permitir que nele se realize, sempre sob uma perspectiva eminentemente pluralística, a possibilidade de participação formal de entidades e de instituições que efetivamente representem os interesses gerais da coletividade ou que expressem os valores essenciais e relevantes de grupos, classes ou estratos sociais. Em suma: a regra inscrita no art. 7º, § 2º, da Lei nº 9.868/99 - que contém a base normativa legitimadora da intervenção processual do amicus curiae - tem por precípua finalidade pluralizar o debate constitucional." (ADI 2.130-MC, rel. min. Celso de Mello, DJ 02.02.2001). Vê-se, portanto, que a admissão de terceiros na qualidade de amicus curiae traz ínsita a necessidade de que o interessado pluralize o debate constitucional, apresentando informações, documentos ou quaisquer elementos importantes para o julgamento da ação direta de inconstitucionalidade”. 
    4. Pelo exposto, indefiro o Partido Comunista do Brasil – PCdoB para o ingresso na presente ação direta de inconstitucionalidade, na condição de amicus curiae, considerada a ausência de regularização de representação processual.
      5. Reconhecida a relevância da matéria, a representatividade dos requerentes e a pertinência temática com o objeto da ação, defiro o ingresso do Partido dos Trabalhadores – PT, do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES, da Federação Nacional dos Trabalhadores em Empresas de Correios e Telégrafos e similares – FENTECT e da Federação Interestadual dos Sindicatos dos Trabalhadores e Trabalhadoras da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – FINDECT, na presente ação direta de inconstitucionalidade como amici curiae (§ 2º do art. 7º da Lei n. 9.868/1999), observando-se, quanto à sustentação oral, o § 3º do art. 131 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, com alteração da Emenda Regimental n. 15/2004.
    6. À Secretaria Judiciária deste Supremo Tribunal para inclusão do nome dos peticionários como amici curiae e dos representantes legais.
    Publique-se. 
    Brasília, 19 de agosto de 2021. 
Ministra CÁRMEN LÚCIA 
Relatora